Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0700558-61.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EMBARGADO: SISELIA VIEIRA DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado. Brasília/DF, 10 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator